Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-79.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006572-79.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), RENALDO SALLES DA SILVA - CPF: 468.447.671-53 (AGRAVANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
–
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS –
INCIDÊNCIA
ENTRE O CÁLCULO DO CRÉDITO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RE 579.431/RS do STF
–
FIXADO NO TEMA 96 STF
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.’
(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENALDO SALES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT,
MM.
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão,
lançada nos autos da
Ação de Cobrança no 4570-66.2009.811.0055 (código 114390)
, ajuizada em desfavor do ente público correspondente, em fase de execução de sentença, que indeferiu pedido de expedição de RPV complementar.

Nas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que em 2009 ajuizou ação ordinária de cobrança cujo objeto visava à condenação do ente público municipal ao pagamento de diferença salarial, a título de adicional de insalubridade, pedido julgado procedente pelo Juízo singular e ratificado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Afirma que uma vez transcorrido o prazo recursal para as instâncias superiores deu início ao cumprimento/execução de sentença, sendo os cálculos apresentados devidamente homologados pelo Juízo de origem, ensejando a expedição da RPV respectiva.

Aduz que em razão da flagrante defasagem dos cálculos entre a data da homologação e expedição do RPV, requereu a expedição de ofício requisitório complementar, sendo, contudo, negado pela togada singular, ao substrato de suposta preclusão, circunstância essa da qual não concorda.

Defende que a situação criada nos autos somente chegou ao ponto atual, em decorrência da morosidade no cumprimento das decisões judiciais pelo agravado, de modo que, no seu sentir, não seria razoável impor a parte exequente injustificado retardo no recebimento de seu crédito quando a própria Fazenda Pública o reconhece como devido. Diz, ainda, que a situação retratada nos autos encontra guarida no entendimento dominante do STF, lançada nos autos do RE 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida.

Ao final, requer, nos termos dos arts. 1019, I e ss. do CPC, a concessão do efeito suspensivo, obstando a extinção do feito em fase de cumprimento de sentença, até pronunciamento do Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, cassando integralmente a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido seu direito à percepção do RPV complementar.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
879057.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de
id. 1589537.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
1857962.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu pedido de expedição de RPV complementar.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o
recurso merece provimento.

Pois bem.

É que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando
a tese [Tema 96],
segundo a qual
“incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”.

Nesse sentido tem posicionado este e. Tribunal de Justiça, na linha do precedente do STJ,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS – MOMENTO ENTRE OS CÁLCULOS DO CRÉDITO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Os Tribunais Superiores, de forma uníssona, partilham o entendimento de que os juros moratórios devem incidir no momento que compreende o ínterim do cálculo do crédito visado, e a expedição do precatório. (TJ-MT: RAI 1011419-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE PECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – TEMA 96 - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.’ (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso provido. (N.U 1010644-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020).

Com estas considerações, é certo que o recurso manejado deve ser provido, a fim de que seja expedida carta precatória complementar, e o crédito ensejado seja acrescido de juros moratórios.

A despeito, a Fazenda deve ser citada sobre os valores executados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento, para que seja expedido precatório complementar, e o crédito principal seja acrescido de juros de mora referente ao momento entre o cálculo do crédito, e a requisição do precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021